Tribunal: TJES
Processo: 5022004-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022004-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022004-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Oliveira dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que manteve sua prisão preventiva na ação penal n.º 0002883-93.2021.8.08.0030. O paciente foi denunciado, em concurso com corréu, pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, combinado com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e os arts. 29 e 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal diante de alegado excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se os fundamentos da prisão cautelar mantêm contemporaneidade; e (iii) determinar se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, com uso de instrumentos contundentes e filmagem da vítima em agonia, além de histórico criminal do paciente, que inclui registros de homicídio, roubo e furto.

A contemporaneidade da prisão é preservada pelo fato de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido, o que levou à suspensão do processo em abril de 2023 e só permitiu sua retomada após a prisão em 20/12/2024, conferindo atualidade ao periculum libertatis.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a contemporaneidade não se restringe à data do fato, mas sim à atualidade dos motivos que justificam a prisão cautelar.

As circunstâncias do caso demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade do agente.

Não se configura excesso de prazo, pois o juízo processante adotou medidas para dar celeridade ao feito, como o desmembramento do processo em abril de 2025, sendo a demora atribuída, em parte relevante, à conduta do paciente, que dificultou sua citação por permanecer oculto por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi violento e pelo histórico criminal do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade do periculum libertatis, não se restringindo à data do crime.

A fuga ou ocultação do réu constitui fundamento legítimo para a custódia cautelar, inclusive como causa de contemporaneidade da medida extrema.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora se justifica pela complexidade do feito, volume de processos da vara e conduta do réu que dificulta o andamento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 61, II, "j", e 121, § 2º, II, III e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025;
STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021;
STJ, AgRg no HC 867.632/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023;
STJ, AgRg no HC 1.026.817/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022004-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Oliveira dos Santos
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que manteve sua prisão preventiva na ação penal nº 0002883-93.2021.8.08.0030. O paciente foi denunciado, em concurso com corréu, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e os artigos 29 e 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão de (i) excesso de prazo, (ii) ausência de contemporaneidade e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

A prisão preventiva, decretada em 2021, fundamentou-se na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo

modus operandi
extremamente violento
, com uso de instrumentos contundentes e filmagem da vítima em agonia. Soma-se o histórico criminal do paciente, com registros de homicídio, roubo e furto, evidenciando
periculosidade
.

O STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta, aliada à fuga e ao
modus operandi
, justifica a prisão preventiva (HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No caso, a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, não se identificando ilegalidade.

Vale destacar que, a contemporaneidade, na espécie, não se esgota na data dos fatos (2021), visto que
o paciente permaneceu em local incerto e não sabido
, dificultando sua citação, o que levou à
suspensão do processo em abril de 2023
e à produção antecipada de provas. A retomada do processo só ocorreu após sua prisão, em 20/12/2024.

Esse contexto confere
atualidade
periculum libertatis
.

A jurisprudência consolidada (STF e STJ) entende que a contemporaneidade diz respeito à atualidade dos motivos da prisão, e não ao momento do crime.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133 .180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Outrossim, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de pouco mais de 2 anos da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. [...] (STJ - AgRg no HC: 867632 AL 2023/0405216-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2023, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Do mesmo modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.026.817/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, relembro que é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a demora desproporcional do processo, a fim de que se configure o excesso de prazo, o que
não é este o caso.

Desde a prisão do paciente, o juízo tem adotado providências para garantir a regular tramitação do feito, inclusive determinando o desmembramento do processo em 15/04/2025, a fim de evitar prejuízo ao corréu já pronunciado e dar celeridade à persecução penal em relação ao paciente.

A eventual dilação temporal encontra justificativa na complexidade do caso, na carga elevada da 1ª Vara Criminal de Linhares — que acumula mais de 3.800 processos e 890 presos provisórios — e, sobretudo, no longo período em que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, obstando sua citação pessoal. Assim, não há que se falar em mora atribuível exclusivamente ao Judiciário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)